Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. DIREITO À SAÚDE. SÚMULA No 61/STF. TEMAS NoS 6 E 1.234/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II - Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial e, no mérito, (ii) se há obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado ao SUS à autora.
III - Razões de decidir
4. À apelante-autora não é lícito, após o julgamento de improcedência do pedido autoral, suscitar preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova que não apresentou oportunamente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Consoante tese fixada pelo STF no Tema no 6, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
6. Na demanda, não preenchidos esses pressupostos, mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido cominatório.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 61; Temas nos 6 e 1.234; TJDFT, Acórdão 2000134, 0701677-61.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025.